Tribunal: TJMT
Processo: 1004958-34.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1004958-34.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
AGRAVADO: ESPOLIO DE JOSÉ DIOMEDES PACHECO
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréo, nos autos de ação de obrigação de fazer, que deferiu pedido de concessão de tutela de urgência para que a agravante e o Banco do Brasil S.A. suspendessem a s cobranças das cédulas rurais de n. números 40 -02315 - x, 4002560 -8, 40 -02801 -1, 4002824 -0 e 40 -0383 - 0, sob pena de multa diária de R$ 600,0 0 (seiscentos reais).
A agravante sustenta, em síntese, que se trata “de ação por meio da qual o Espólio Agravado alega que o Sr. JOSE DIOMEDES PACHECO celebrou diversas cédulas rurais junto ao Banco do Brasil S.A., oportunidade em que teria ajustado junto à Seguradora Agravante cinco contratos de seguro na modalidade prestamista, que teria como objetivo amortizar/quitar o saldo devedor de acordo com as coberturas contratadas na hipótese do seu falecimento. Sustentam que o segurado veio à óbito na data de 25/12/2018, motivo pelo qual abriram sinistro junto a Ré a fim de receber a indenização securitária”; que “após a regulação do sinistro, a Ré teria lhe negado o pagamento da indenização sob a alegação de que o segurado possuía doença preexistente omitida no ato da contratação”; que “assim, inconformados, os Autores propõem a presente ação, através da qual visam além dos pleitos de praxe, o pagamento da indenização securitária relativa aos seguros prestamistas contratados”; que “foi requerido, ainda, a concessão da tutela de urgência consistente na suspensão da exigibilidade dos valores devidos ao Banco do Brasil retratados nas operações constantes das cédulas celebradas”, cujo pedido foi “deferido, para que a Agravante e o Banco suspendessem as cobranças das cédulas rurais de n. números 40 -02315 - x, 4002560 -8, 40 -02801 -1, 4002824 -0 e 40 -0383 - 0, sob pena de multa diária de R$ 600,0 0 (seiscentos reais)”; que “houve um equívoco do MM. Juiz a quo, de impor obrigação e multa à Agravante em caráter solidário”, posto que “a cobrança das parcelas dos contratos de operação de crédito é feita exclusivamente pelo Banco Corréu, com o qual foi celebrado contrato, cabendo à Seguradora Agravante somente a administração do contrato de seguro”; e que “não há que se falar em responsabilidade solidária pela multa diária, em favor da Seguradora ora Agravante, uma vez que a mesma não possui ingerência para suspender as cobranças das cédulas e do financiamento contraído pelo segurado, para tanto, tratando -se o Banco Corréu e a Agravante de pessoas jurídicas diversas”.
Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para tornar sem efeito a tutela de urgência deferida pelo d. Juízo de primeiro grau em face da Seguradora agravante.
É o necessário.
Decido.
O Código de Processo Civil estabelece:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
A tutela recursal postulada exige, portanto, para sua concessão, a presença dos pressupostos da verossimilhança da alegação, com escoramento em prova inequívoca, e do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Isto porque, ao menos nessa fase processual, é de se reconhecer que “resta sobejamente demonstrado o requisito do periculum in mora, uma vez que os contratos segurados continuam vigentes e gerando mensalidades de valores nada módicos aos postulantes” e que “a medida de urgência requerida é reversível , na medida em que apenas obstará a cobrança das mensalidades dos financiamentos segurados, até que seja apurado o cabimento ou não da negativa de cobertura”, como bem decidido pelo magistrado de 1o grau”.
Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo.
Comunique-se imediatamente ao juiz da causa.
Intime-se a parte a agravada, bem como ao BANCO DO BRASIL para que no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contrarrazões.
Cuiabá, 17 de março de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora